Tribunal: TJPA
Processo: 0000591-70.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000591-70.2006.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL QUE SUSTENTAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante pretende anular a condenação suscitando a preliminar de nulidade das provas e que o julgamento é contrário às provas dos autos.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A Nulidade das provas no inquérito policial

3 – Decisão dos jurados contrária às provas dos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A questão da nulidade das provas produzidas quando do inquérito policial foi suscitada quando da interposição do recurso em sentido estrito e, quando do seu julgamento, foi rejeitada. Desse modo, face a preclusão, não pode ser novamente discutida em sede de apelação. Preliminar rejeitada.

5 – Os elementos de cognição produzidos em juízo, ao demonstrarem o envolvimento do apelante na prática do crime, permitem sustentar o édito condenatório, razão pela qual a sentença condenatória não pode ser considerada como contrária às provas dos autos.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
, condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime do art. 121, §2º, I e IV do CP.

O recorrente sustenta a preliminar de nulidade das provas produzidas no inquérito policial pelo seguintes motivos: ocorreu o extravio da ficha de matrícula escolar de Patrick Hernandes Eduardo de Jesus, suposto autor do crime no entender da defesa, que ocorreu nulidade nos termos de depoimentos das testemunhas Cláudia de Souza Gomes e Keliane de Souza Gomes porque deles não consta a data e o horário em que foram todos; que a autoridade policial não cumpriu todas as diligências requeridas pelo Ministério Público e que todos os depoimentos foram colhidos sob pressão, não sendo, de igual forma, observado o rito do art. 226 do CPP.

No mérito, alega que a sentença foi contrária às provas dos autos, pois nenhum elemento de cognição válido demonstra que cometeu o crime e todas as testemunhas arroladas pela defesa apontam Patrick Hernandes Eduardo de Jesus como o autor do delito.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.
Peço inclusão na Pauta de Julgamentos por Videoconferência.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/11/2005, na Cidade de Ananindeua, o recorrente, depois de saber que a senhora Benedita dos Santos Progênio lhe traiu, matou a vítima J.P.L., de 08 (oito) anos de idade, sobrinha de Benedita, depois de atraí-la para um matagal, consolidando, assim, sua vingança.

NULIDADES ARGUIDAS PELO RECORRENTE

O recorrente sustenta a preliminar de nulidade das provas produzidas no inquérito policial pelo seguintes motivos: ocorreu o extravio da ficha de matrícula escolar de Patrick Hernandes Eduardo de Jesus, suposto autor do crime no entender da defesa, que ocorreu nulidade nos termos de depoimentos das testemunhas Cláudia de Souza Gomes e Keliane de Souza Gomes porque deles não consta a data e o horário em que foram todos; que a autoridade policial não cumpriu todas as diligências requeridas pelo Ministério Público e que todos os depoimentos foram colhidos sob pressão, não sendo, de igual forma, observado o rito do art. 226 do CPP.

Ocorre que essas alegações foram enfrentadas e rejeitadas quando do julgamento do recurso em sentido estrito (doc. Id nº 18235159). Ademais, se tratam de arguições de fato que ocorreram no inquérito policial, razões pelas quais não podem mais ser discutidas em sede de apelação, por força da preclusão.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O recorrente alega que a sentença foi contrária às provas dos autos, pois nenhum elemento de cognição válido demonstra que cometeu o crime e todas as testemunhas arroladas pela defesa apontam Patrick Hernandes Eduardo de Jesus como o autor do delito.

Superada as questões sobre a validade das provas, é certo que as testemunhas Jaqueline Cristina dos Santos e Rosicleia Pereira dos Santos disseram em juízo que no dia do crime, o acusado limpou o terreno pertencente à Rossicleia e, entre às 16:00 e 22:00 horas, esteve em uma praça vendendo bombons em sua banca.

Por outro lado, quando da instrução processual, a testemunha Keilyane de Souza Gomes disse que foi o apelante quem chamou a vítima no local onde brincavam e depois esta o acompanhou.

De igual forma, a testemunha Cláudia de Souza Gomes, também ouvida em juízo, disse que o apelante, quando da realização das buscas pela vítima, atrapalhou os trabalhos respectivos, impedindo as pessoas de se dirigirem para o local onde se encontrava o cadáver da ofendida.

Josiane Progênio de Lima, irmã da vítima, ouvida na instrução processual, disse que o acusado atrapalha as buscas pela ofendida e que o apelante prometeu se vingar da senhora Benedita, sua tia.

Observa-se, então, que os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório, permitem sustentar o édito condenatório, não podendo o pleito ser acolhido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/08/2025